Tribunal: TJDFT
Processo: 0708405-62.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
CIVIL. FRAUDE: COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA À RESPECTIVA TITULAR ACERCA DO "USO" INDEVIDO DE SEUS CARTÕES DE CRÉDITO E DA NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO DO "REPRESENTANTE" DA INSTITUIÇÃO BANCÃRIA À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA PARA A ENTREGA DO PLÁSTICO (EFETIVADA). PREJUÍZO: OPERAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA E NÃO RESTITUÍDAS PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (FORTUITO INTERNO) POR FALTA DE CUIDADO AO SIGILO DOS DADOS PESSOAIS DOS CLIENTES. CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14o).

II. A requerente narra que: (a) em 25.06.2020, teria recebido ligação da central de atendimento do banco Itaú a informar movimentação financeira atípica mediante a utilização de seus cartões de crédito na cidade de Anápolis/GO, orientando a requerente a ligar para a central do cartão para maiores informações; (b) ato contínuo, a requerente realizou a chamada, e o suposto preposto do requerido dispunha de todos seus dados pessoais (nome completo, CPF,agência e conta), e, na ocasião ratificou que os cartões estavam sendo utilizados na cidade de Anápolis/GO, sendo necessária a confirmação da senha para efetivar os bloqueios dos cartões de crédito; (c) após, o”atendente” ainda informou à requerente que fizesse uma carta de próprio punho e colocasse os “cartões plásticos” cortados ao meio em um envelope lacrado para a instituição financeira recolher o “cartão plástico”, e para a “segurança” do correntista foi informado o código e o nome do motoboy (“Antônio Marcos – Cód- 9701”); (d) o plástico foirecolhido por um suposto “preposto” do banco, o qual portava crachá e uniforme do banco; (e) após ser surpreendida com movimentações financeiras mediante o uso de seu cartão (o qual acreditava estar cancelado), constatou que teria sido vítima de “golpe”; (f) não logrou a resolução administrativa da controvérsia.

III. Os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação de serviços, salvo se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, “caput” e § 3o, I e II).

IV. No caso concreto, uma série de fatores conduz ao reconhecimento da ocorrência de fortuito interno (risco da atividade), e da consequente obrigação indenizatória da instituição financeira (danos materiais). A um, as inúmeras fraudes em operações de cartão de crédito (Lei 9.099/95, art. 5o) denotam a fragilidade do sistema do banco em permitir que terceiros tenham acesso aos contatos dos clientes e, assim, se apresentem como prepostos da instituição financeira. A dois, instituição financeira não negou a existência de fraude, e sequer, diante da aparente quebra de perfil, demonstrou que tenha adotado os mecanismos básicos de segurança com vistas a evitar ou minorar eventuais prejuízos. A três, inexistência de prova de que o requerido teria fornecido à consumidora informações claras e adequadas de que o banco não oferece, fornece ou realiza aludido serviço por meio telefônico (CDC, art. 6o, III).

V. Nesse sentido, já se manifestou a 3a Turma Recursal do TJDFT: [...] o assim chamado golpe do motoboy não é nenhuma novidade para as instituições financeiras, atinge principalmente pessoas idosas, é realizado pela utilização de instrumentos fornecidos pelo próprio banco e consiste em induzir o usuário do cartão de crédito a fazer ligação telefônica para número fornecido pelo próprio banco, quando então a ligação é interceptada pelo estelionatário que induz o correntista a entregar o cartão e senha a pessoa que se apresenta como preposto do banco. Nessas condições, não se mostra atribuir o evento danoso a culpa exclusiva do consumidor, mas também a falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo banco requerido, afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira (Acórdão 1206867, DJE 16.10.2019).

VI. Entendimento este corroborado pela Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais que dispõe que: as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.

VII. Irretocável, pois, a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação da requerida/recorrente à restituição da quantia de R$ 870,00).

VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).